Tribunal: STF
Processo: ARE 1569891
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Fiscalização tributária. Competência material. Matéria infraconstitucional. Tema nº 660-RG. Reexame do contexto probatório. Súmula nº 279/STF. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF.



    1. O Tribunal de Origem, com apoio no contexto fático e na interpretação da legislação infraconstitucional de regência, concluiu que não foi comprovada nenhuma ilegalidade na notificação recebida pela recorrente, tendo em vista a possibilidade de fiscalização dos maiores contribuintes pela Delegacia Especializada, ainda que domiciliados em região fiscal diversa da sede do órgão.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).